Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESIGNIOS AUTONOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 157, caput, do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, nos termos do art. 69 do Código Penal, não há que se falar em absolvição do réu. Ademais, o réu utilizou da arma de foto para facilitar a prática do crime e, não, para se proteger.
2 - O princípio da consunção não se opera quando as condutas praticadas pelo agente ocorrem em momentos distintos, indicando desígnios autônomos, de maneira que um delito não serve de meio para a consumação do outro.
3 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.